Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-62.2019.8.11.0100
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000193-62.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), DOUGLAS GUIMARAES JANTARA - CPF: 038.636.081-27 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ALESSIO MARTELLI - CPF: 291.165.890-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONFISSÃO FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DO ACUSADO QUE NÃO SE SUSTENTAM – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ART. 156 DO CPP – PEDIDOS SUCESSIVOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORAS – 1) ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – IMPROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO – EXAME INDIRETO – PROVA IDÔNEA (HC 610287/MS) – 2) CONCURSO DE PESSOAS – VIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

A obrigação de se comprovar o que se afirma é, em regra, de quem o faz. Inteligência art. 156 do Código de Processo Penal.

A ausência de
laudo pericial
no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do
rompimento
de
obstáculo
quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).

Não havendo provas que o apelante agiu em unidade de desígnios com terceira pessoa, e repartição de tarefas para o cometimento do delito, impõe-se o decote da qualificadora do concurso de agentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Guimarães Jantara
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal, a cumprir a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Id 73341313)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. (Id 73341347)

Em suas razões, pugna a defesa, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, mantida a condenação, requer o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de perícia, bem como a qualificadora do concurso de pessoas, pois não há provas nos autos da existência de outro agente prestando auxilio ao recorrente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 73344003)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto. (Id 19234479)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação penal n. 193-62.2019.8.11.0100.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 73202126 e 73337484)

(...)Infere-se de todo o contexto fático dos autos que no dia 25/01/2019,por volta das 21h30min, na Fazenda Horizonte Norte, Zona Rural, no Município de Brasnorte/’MT, o indiciado DOUGLAS e outra(s) pessoa(s) não identificada(s), com consciência e conjunção de esforços, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em defensivos agrícolas da Fazenda Horizonte Norte, do propriedade de Aléssio Martelli, conforme Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06-IP), Boletins de Ocorrência (fls. 08f10-IP), Fotografias fls. 12123-IP), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 29—IP)e demais documentos colacionados nos autos.

Denota-se do caderno informativo que na indigitada data e local, DOUGLAS conjuntamente com outra(s) comparsas ainda não identificada(s) deslocaram-se até a Fazenda Horizonte Norte e, por intermédio do uso de instrumento contundente, romperam o cadeado do deposito.

Naquela oportunidade, subtraíram defensivos agrícolas que totalizam aproximadamente R$ 33.000,00(trinta e três mil reais), conforme auto de avaliação direta, sendo que, logo após, a empreitada criminosa descartaram certa quantidade dos referidos produtos na Fazenda São Marcos, propriedade rural em que Cleiton Guimaraes Jantara, irmão do indiciado DOUGLAS, exerce atividade laboral.

Ao arremate, oportuno registrar que o indiciado ao ser abordado pelos policiais militares confessou autoria delitiva na companhia de “Leandro Hoinoski”, contudo, este não foi localizado, restando, assim, infrutífera as investigações em seu desfavor.”

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), boletim de ocorrência n. 2019.27391 (fls. 09 e 10), n. 2019.27347 (fls. 10 a 14), relatório de investigação n. 35/2019 (fls. 15), todos no Id 7337492, boletim de ocorrência n. 2019.27412 (fls. 05 a 08), termo de depoimento de policiais civis e militares (fls. 09 e10), todos no Id 73337957 e 73337964)), termo de exibição e apreensão, termo de declarações, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 68/2019, termo de declaração
(
fls. 02 e 03; 06 e 07), avaliação indireta (fls. 05),

todos

no Id 73337508.

A autoria é igualmente certa.

O acusado
Douglas Guimaraes Jantara
, em juízo, negou autoria. Contou que foi até a fazenda atrás de emprego, e durante o percurso seu carro atolou. Assim, deixou o automóvel no local e foi a pé até a cidade. No outro dia, contou que foi atrás de guincho mas não encontrou.

Na parte da tarde, a polícia foi até sua residência, momento que descobriu, segundo o acusado, que seu carro estava queimado. Negou que tenha colocado fogo no veículo. Relatou ainda que na época que comprou o carro, estava desempregado, mas que o dinheiro utilizado na compra, foi da venda de um outro veículo que possuía.

Ao ser perguntado para quem vendeu, não soube responder e quanto ao documento, disse que estaria em nome de terceiro. Com relação a confissão, ele negou tê-la feito e que os policiais estariam mentindo.

Quando questionado sobre o nome da fazenda que iria procurar emprego, não soube responder.

Com relação aos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, os quais foram bem explanados pelo Douto Juiz
a quo
Pedro Davi Benetti, razão pela qual, peço vênia, para transcrevê-los, evitando a tautologia:

A vítima
Aléssio Martelli
, em juízo, contou que
“(...) Que possui uma propriedade rural, não podendo afirmar que o acusado é o autor do fato; que entraram nessa propriedade e seu gerente percebeu, no período da manhã, que o cadeado do deposito estava quebrado, notando a falta de alguns produtos; que seu gerente ligou comunicando sobre os fatos; que depois foram para a lavoura e encontraram um carro queimado no meio; que seu prejuízo foi cerca de uns trinta e poucos mil, não sabendo precisar a quantia exata (...); que soube pelos policiais que havia uma Fazenda onde a cantineira viu um carro se aproximar, ocasião em que descarregou uns objetos, sendo que depois o esposo dessa cantineira chegou e foi verificar o conteúdo dos objetos ali descartados e, em contato com o patrão, constatou-se que não havia comprado aqueles produtos, acionando, assim, a polícia (...)."

O policial militar
João Batista de Souza Junior
,
em juízo, declarou que: “(...) Que foram acionados pelo proprietário da propriedade rural citada para verificar uma ocorrência de furto de defensivos agrícolas; que ao chegarem ao local, verificaram o depósito, sendo que o proprietário fez uma relação dos produtos que faltavam; que na propriedade havia um veículo carbonizado, mas que não tem certeza se era um Fiat Uno; que o veículo estava atolado; que após a realização do rescaldo, um dos policiais fez a leitura do chassi, no intuito de identificar o veículo, em razão da suspeita de que o referido veículo teria sido utilizado no furto da propriedade rural; que após checagem no sistema, não constatou-se a existência de queixa de roubo/furto, então houve a suspeita de que o proprietário tinha ciência do furto ocorrido ou possivelmente ele tinha vendido para alguma pessoa que participou do furto; realizaram a checagem e chegaram ao ex-proprietario, o qual afirmou que vendera o veículo para o senhor Delmar e este afirmou que o veículo pertencia a Douglas; que em ato continuo, lograram êxito em localizar Douglas e em conversa com este, confessou que havia participado do referido furto, bem como de um outro que havia ocorrido; que Douglas mencionou outra pessoa que teria participado, identificado como Leandro, porém não foi possível a sua captura, pois já tinha saído da cidade; que de posse de tais informações, outra equipe diligenciaram na residência de Delmar, onde foi localizado 01 pacote de 1kg de propriedade agrícola, este relatado pelo proprietário que havia sido subtraído; que diante dos fatos, deram voz de prisão a todos, encaminhando-os a Delegacia (...); que havia um galpão onde uma porta encontrava-se arrombada, bem como rastros de pessoas e veículos (...); que só foi possível se deslocarem até a propriedade no dia seguinte; que segundo o proprietário, o galpão era utilizado para guardar os defensivos, sendo que haviam poucos devido a outros furtos que estavam ocorrendo na região; que acredita na participação de um terceiro portador de conhecimentos privilegiados, contudo Douglas não colaborou em relatar, considerando que tanto Douglas quanto Leandro não trabalharam na propriedade."

O policial militar
Alexsandro Marques
, em juízo, contou que
"(...) Que receberam uma ligação comunicando o crime de furto, relatando que a porta do barracão onde se encontravam os defensivos havia sido arrombada, constatando a falta de certa quantia desses defensivos (...); que os policiais se deslocaram até a propriedade, enquanto os demais fizeram algumas barreiras, ante a possibilidade de ocorrência de outra situação (...); que após, verificou-se o abandono de um veículo na Fazenda, tendo ainda ateado fogo no referido veículo que aparentemente teria quebrado ou atolado em meio a uma plantação (...); após verificação sobre a situação do veículo, foi possível chegar até Douglas, com quem estava o veículo (...); que chegou ao seu conhecimento que havia um senhor comercializando produtos do furto; que ao realizarem as diligências, sendo que em uma das residências onde o senhor ficava, foi localizado uma parte do produto de defensivo do senhor Delmar (...); que em abordagem de um outro veículo, foram encontradas outras coisas (...); que Douglas confessou o furto realizado na Fazenda (...)."

A testemunha Lucas dos Santos Lima, em juízo, relatou
“(...) Que teve conhecimento dos fatos, pois foi abordado pelos policias que informaram precisar conversar com seu pai (...); que seu pai vendeu um veículo para um dos envolvidos (Douglas); que os produtos agrícolas que foram encontrados em sua residência, o seu pai trouxe 2kg do Paraguai (...); que seu pai tinha mais contato com Douglas (...)."

A testemunha Delmar da Mota Lima, em juízo, contou que vendeu o veículo localizado na propriedade para Douglas pelo valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo que recebeu a metade desse valor
(...); que não recebeu a outra metade do valor, pois Douglas foi preso antes (...); que soube dos fatos quando passou nas proximidades da Delegacia e foi chamado (...); que possuía 2kg de veneno trazidos do Paraguai (...); que não viu Douglas confessar o crime durante o período que esteve na Delegacia (...)." Contou que quando estavam na cadeia, Douglas contou que o carro tinha dado problema e o deixou naquele local, porque foi atrás de um guincho. E quando voltou o carro estava queimado.

No cotejo entre a negativa de autoria de Douglas e a versão dos policiais, entendo que a dos milicianos deve prevalecer.

Cumpre ressaltar que os depoimentos de policiais militares devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando forem uníssonos e não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório. Na hipótese, não foi produzida qualquer prova capaz de elidir as declarações dos policiais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019)”

Ademais, todas as alegações do acusado em juízo, verifica-se que a defesa, ao contrário do órgão acusatório, não se desincumbiu do ônus de prova-las.

A propósito:

Art. 156.

A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Em outras palavras, diante do conjunto probatório produzido nos autos a tese defensiva revela-se frágil, restando perfeitamente comprovado que o apelante, efetivamente, praticou o delito em questão.

Aliás, a respeito da alegação defensiva, de se conferir o posicionamento dos nossos Tribunais:
"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria".
(TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7a C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266).

DAS QUALIFICADORAS

Requer a defesa, o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo, por ausência de perícia, bem como a qualificadora do concurso de pessoas, pois não há provas nos autos da existência de outro agente prestando auxilio ao recorrente.

Do rompimento de obstáculo

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, é certo que a irresignação do condenado desmerece prosperar, porquanto as provas coligadas aos autos são suficientes para confirmar que o cadeado da porta do galpão foi arrombado para que se efetuasse a subtração.

Embora, via de regra, para a incidência das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculos exija-se submissão à perícia técnica, contudo, o Superior Tribunal de Justiça r é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. Destarte, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal não supre a sua ausência, nos termos do art. 158, do Estatuto Repressivo.

De outro lado, a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).

In casu
, embora não tenha sido realizado o exame pericial, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o juízo a quo, consignou que
“consta nos autos fotos do local, bem como do cadeado rompido, o que tenho como suficiente para suprir a exigência, já que a constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não demandando conhecimento técnicos específicos.”

Do concurso de pessoas

No caso dos autos, muito embora tenha se chegado ao nome da pessoa de Leandro, não foi possível sua localização.

Nesse deslinde, não é crível confirmar, de forma indene de dúvida, que o mesmo tenha participado do crime, com unidade de desígnio - prévio ajuste e divisão de tarefas com o apelante Douglas.

Desse modo, afasto

da causa de aumento descrita no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

Contudo, a pena aplicada se mantem inalterada.

Ante o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Douglas Guimarães Jantara
, para afastar a qualificadora do concurso de pessoas, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021